Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão – DL 911/69. Veículo não localizado. Ausência de citação e de pedido de conversão para execução. Sentença terminativa motivada por carência de pressuposto processual. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.